Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIO DA FAZENDA PÚBLICA. ADPF N.o 949/DF. APLICABILIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Situação fática em que a decisão recorrida determinou a imediata consulta ao sistema SISBAJUD, para constrição de numerário em nome da NOVACAP, bloqueando quantia suficiente para satisfação do débito objeto de cumprimento provisório de sentença.
2. No julgamento da APDF no 949/DF, o Tribunal Pleno do STF julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, “com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios” (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023).
3. Nos termos do art. 10, §3o, da Lei no 9.882/1999, a decisão proferida em ADPF terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.